Tribunal: TJPA
Processo: 0004823-37.2016.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004823-37.2016.8.14.0019

APELANTE: JOEL PINTO DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 157, §2°, I, DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA.
CONFORME SE VERIFICA NA SENTENÇA, O JUÍZO CONSIDEROU A PRIMARIEDADE TÉCNICA DO RÉU, OS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A COMINAÇÃO DA PENA BASE. DEVE SER CONSIDERADO QUE O DELITO POSSUI PENA ESTIPULADA DE 4 A 10 ANOS. SENDO ASSIM, A PENA PELA CONDENAÇÃO ESTIPULADA FICOU PRÓXIMA DO MÍNIMO LEGAL, SOMENTE SE ULTRAPASSANDO DIANTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA INCIDENTE NO ARTIGO 157, §2º, INCISO II DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos

estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

JOEL PINTO DA CONCEIÇÃO
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA,
que o condenou à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2,
inciso I,
do Código Penal.

Consta na denúncia que, na madrugada do dia 17 de julho de 2016, nesta cidade, aproximadamente às 02:50h, o nacional TONIEL FRANÇA DA SILVA retornava de seu trabalho, na garupa de uma motocicleta conduzida pelo mototaxista KLEYTON RIBEIRO DOS SANTOS, quando ambos foram surpreendidos por dois indivíduos, que apareceram em meio a estrada, entre estes, sendo identificado apenas o acusado JOEL PINTO DA CONCEIÇÃO, os quais encontravam-se encapuzados, e portando arma de fogo e terçado, dessa forma, subtraindo vários pertences das vítimas.

No momento da abordagem criminosa foi roubado do mototaxista a quantia de R$ 200,00 (DUZENTOS) REAIS e 1 (UM) APARELHO CELULAR DA MARCA NOKIA, e da vítima TONIEL FRANÇA DA SILVA foi subtraído o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 1 (UMA) MOCHILA, porém no momento em que um dos criminosos retirava a referida mochila da posse da vítima, o objeto caiu ao chão, ocasião em que o praticante do delito por um descuido, ao abaixar-se para pegar a mochila deixou cair a venda que cobria seu rosto, dessa forma, transparecendo claramente sua fisionomia, o que posteriormente possibilitou seu reconhecimento em sede policial, sendo identificado como o ora recorrente JOEL PINTO DA CONCEIÇÃO.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia pela absolvição sob o argumento de ausência de provas. Não sendo esse o entendimento, requer a reforma da dosimetria, pleiteando para que a pena seja reduzida ao mínimo legal, face as “...atenuantes que militam a favor do recorrente: pois é réu primário, tem bons antecedentes, residência fixa e personalidade não voltada para o crime...”.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira

pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso,

mantendo-se intacta a sentença em seus termos.

É o relatório.

Revisão
cumprida
.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, o recorrente, inicialmente, pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Não devem prosperar as razões recursais do ora apelante.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, em especial pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

As vítimas foram uníssonas ao relatarem que foi o ora recorrente um dos autores do crime em tela, narrando a conduta deste no evento criminoso, sendo reconhecido sem sobra de dúvidas, pois por ocasião do assalto, o apelante Joel estava com o rosto coberto, sendo que no momento em quo acusado foi pegar os pertences da vítima Toniel no chão, a camisa que estava em seu rosto caiu, ocasião em que ambas as vítimas reconheceram o acusado, o qual fazia uso de uma arma de fogo.

A testemunha policial inquirida em juízo, narrou que realizou a prisão do acusado após ter sido acionado, informando que na residência onde estava o acusado, havia um aglomerado de mototaxistas.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. (...). (Acórdão 1352546, 00053300820208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com as demais provas e os abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, é mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.20.010647- 8/001, Relator (a): Des. (a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021).

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, o MM. Magistrado fixou ao recorrente a
pena base
,
nos seguintes termos:

“(...)

Culpabilidade: era-lhe exigível comportamento diverso.

A personalidade: impossível proceder à análise da personalidade do agente, já que este Magistrado é leigo em assuntos de psicologia e/ou psiquiatria, não tem bases para poder formar um juízo, positivo ou negativo, da personalidade de uma pessoa.

Motivos: normais a espécie, obter lucro fácil.

Conduta social: não há elementos negativos em relação a vida do acusado frente a família, trabalho e comunidade.

Circunstâncias: próprias dos delitos patrimoniais.

Consequências: a vítimas não recuperaram todas a res furtivas.

Conduta da vítima: as vítimas não contribuíram para conduta do réu.

O Acusado não registra antecedentes criminais com sentença transitado em julgado.

Pena-base: fixo o grau de reprovabilidade, e a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa;

Conforme se verifica na sentença, o juízo considerou a primariedade técnica do réu, os antecedentes criminais e demais circunstâncias judiciais para a cominação da pena base. Deve ser considerado que o delito possui pena estipulada de 4 a 10 anos. Sendo assim, a pena pela condenação estipulada ficou próxima do mínimo legal, somente se ultrapassando diante da causa de aumento de pena incidente no artigo 157, §2º, inciso II do CPB.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de roubo qualificado, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante
JOEL PINTO DA CONCEIÇÃO
, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/03/2023